Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Cessão de crédito. Cartão de crédito. A inicial é baseada na alegação de que é inexistente o débito junto à ATIVOS S.A por ausência de contrato. A ré, na contestação, afirma que o crédito decorre de cessão vinculada ao contrato CARTAO DE CREDITO - OUROCARD VISA, contrato no. 75686526, que encontra-se com o valor atualizado de R$ 1.870,79, que foi cedido a Ativos S/A. Em réplica a autora sustenta-se na ausência de formalidade e de notificação, porém não nega a existência do débito cedido. Assim, válida a cessão e eficaz em relação ao devedor, após a apresentação respectiva, que se deu com a contestação.
3 – Falta do título. A cessão de crédito entre a OUROCARD VISA e a ré ATIVOS S.A, tem previsão no art. 286 do CC: "O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor". Tal negócio não exige a apresentação de título, mesmo porque não se trata de cessão de título, mas do próprio crédito, que pode ser demonstrado por outros meios de prova.
4 – Falta da notificação. Não obstante a exigência de notificação do devedor, na forma da jurisprudência, “a falta de notificação não interfere com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor)” (07199926120198070003 - (0719992-61.2019.8.07.0003 - Res. 65 CNJ, Relator: CARLOS RODRIGUES, DJE: 31/08/2020).
5 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. A condenação em indenização por danos morais exige a demonstração de ilícito por parte do réu, o que não ocorreu no caso em exame. Ademais, a preexistência de anotação legítima ilide a reparação por danos morais, uma vez que quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (Súmula 385 do STJ c/c REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler). O documento de ID. 17384789 – pág. 02 indica haver duas restrições preexistentes (29/03/2015 e 15/06/2015), ambas registradas pela CEF, cuja legitimidade não foi contestada. Logo, considerando que a anotação ora questionada (R$1.343,38) foi incluída apenas em 10/06/2016, data posterior às demais, descabe a condenação por danos morais. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J